Tribunal: TCU
Processo: 000.315/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que considerou improcedente representação sobre eventuais irregularidades na condução de pregão eletrônico que tinha por objeto a implantação de sistemas de monitoramento por câmeras digitais IP e alarmes de intrusão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em processo de representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. arquivar o presente processo.